Tribunal: TJMT
Processo: 1025038-48.2022.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-05-03
Data de publicação: 2023-05-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025038-48.2022.8.11.0000

Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Penhora / Depósito/ Avaliação, Ato Atentatório à Dignidade da Justiça]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[RAFAEL JERONIMO SANTOS - CPF: 961.502.381-72 (ADVOGADO), JUINA CLUB - CNPJ: 00.966.077/0001-10 (AGRAVANTE), JOSE FRANCISCO MENDES - CPF: 551.108.941-91 (AGRAVADO), LIDIA MARAN MENDES - CPF: 514.655.231-20 (AGRAVADO), SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES - CPF: 522.967.331-15 (PROCURADOR)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – CUMPRIMENTO DE SENTENÇA – AVALIAÇÃO DE IMÓVEL – INTIMAÇÃO DE PARTE PARA RECOLHIMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – DESOBEDIÊNCIA AO COMANDO JUDICIAL - MULTA POR ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA – SANÇÃO APLICADA DEPOIS DE UM ANO DA DETERMINAÇÃO JUDICIAL - REPRIMENDA CABÍVEL - DECISÃO MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

O artigo 77, inciso IV do Código de Processo Civil estabelece que as partes devem cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, dispondo, nos §§ 1o e 2o do referido artigo, que eventual inércia, configura ato atentatório à dignidade da justiça.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento interposto por
JUÍNA CLUB
, com o fito de reformar a decisão que, nos autos do Cumprimento de Sentença da ação indenizatória de no 0000122-19.2004.8.11.0025, manejado por
JOSÉ FRANCISCO MENDES
e
LIDIA MARAN MENDES
, fixou multa em desfavor do agravante, por suposta prática de ato atentatório à dignidade da justiça.

Para tanto, fala o agravante que, ao deixar de dar cumprimento à decisão judicial, não agiu com deslealdade, descompromisso e/ou vileza processual.

Diz que, apesar de quedar-se inerte, já havia alertado o Juízo acerca da impossibilidade de efetuar o depósito referente aos honorários periciais, haja vista que não possui recursos financeiros para tanto.

Acrescenta que, em observância ao princípio da menor onerosidade da execução, solicitou ao juízo que a penhora recaísse sob fração do imóvel que se buscava avaliar e não em sua integralidade.

Ressalta que a incidência de multa por ato atentatório à dignidade da justiça somente se justificaria caso restasse demonstrado que o agravante possuía condições financeiras de arcar com os honorários periciais da avaliação e quedasse inerte.

Liminar de efeito suspensivo indeferida. (ID. 154148185)

Certificado o decurso do prazo para os agravados apresentarem contraminutas sem qualquer manifestação. (ID. 158024180)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Na hipótese, cumpre examinar o acerto ou não da decisão que aplicou ao agravante, multa correspondente a 5% sobre o valor atualizado do débito, por ato atentatório à dignidade da justiça.

Sobre a questão, o artigo 77, inciso IV do Código de Processo Civil estabelece que as partes devem cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, dispondo, nos §§ 1o e 2o do referido artigo, que eventual inércia, configura ato atentatório à dignidade da justiça.

Por oportuno, transcreve-se o dispositivo de lei:

Art. 77. Além de outros previstos neste Código, são deveres das partes, de seus procuradores e de todos aqueles que de qualquer forma participem do processo:

(...)

IV -
cumprir com exatidão as decisões jurisdicionais, de natureza provisória ou final, e não criar embaraços à sua efetivação
;

§ 1o
Nas hipóteses dos incisos IV e VI, o juiz advertirá qualquer das pessoas mencionadas no caput de que sua conduta poderá ser punida como ato atentatório à dignidade da justiça
.

§ 2o
A violação ao disposto nos incisos IV e VI constitui ato atentatório à dignidade da justiça, devendo o juiz, sem prejuízo das sanções criminais, civis e processuais cabíveis, aplicar ao responsável multa de até vinte por cento do valor da causa, de acordo com a gravidade da conduta
.

A resistência do executado em cumprir qualquer ordem judicial também configura ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do art. 774 do Código de Processo Civil, abaixo transcrito:

Art. 774.
Considera-se atentatória à dignidade da justiça a conduta comissiva ou omissiva do executado que
:

I - frauda a execução;

II - se opõe maliciosamente à execução, empregando ardis e meios artificiosos;

III - dificulta ou embaraça a realização da penhora;

IV -
resiste injustificadamente às ordens judiciais
;

No caso vertente, após a penhora do imóvel onde se encontra edificado o Clube (4,9 hectares), o executado foi intimado para que, no prazo de 15 dias, recolhesse os honorários periciais para avaliação do bem (R$ 30.980,00), ocasião em que foi advertido que o não cumprimento da obrigação poderia caracterizar ato atentatório à dignidade da justiça e, por consequência, resultar na aplicação de multa de 5% sobre o valor atualizado do débito.

Decorrido o prazo sem que houvesse cumprimento da decisão judicial, sem qualquer justificativa plausível para o descumprimento do ato, o magistrado singular aplicou-lhe a sanção mais de um ano após o comando judicial.

Como se nota, diante da conduta reprovável da parte, demonstrando total desrespeito/desobediência às determinações judiciais, mostra-se correta a decisão que aplicou a multa por violação dos deveres enumerados no artigo 77 do Código de Processo Civil.

Nesse sentido, o entendimento dos Tribunais Pátrios:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. MULTA. ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. CONFIGURAÇÃO.
1. O não cumprimento das decisões judiciais configura ato atentatório à dignidade da justiça, passível de multa (CPC/2015 774).
2. Negou-se provimento ao agravo de instrumento da executada.”
(TJ-DF 07250107220198070000 DF 0725010-72.2019.8.07.0000, Relator: SÉRGIO ROCHA, Data de Julgamento: 29/04/2020, 4a Turma Cível, Data de Publicação: Publicado no DJE : 14/05/2020) (g.n.)

“
ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA. RESISTÊNCIA INJUSTIFICADA À ORDEM JUDICIAL
. 1. Considerando a prática de ato atentatório à dignidade da justiça por ter desatendido determinação judicial, correta está a aplicação da multa imposta.
2. Tendo o juiz a quo marcado sessão de mediação, não há justificativa para o não comparecimento do recorrente ao ato aprazado, ainda mais por terem sido intimados pessoalmente. Recurso desprovido
.” (Agravo de Instrumento, No 70080816283, Sétima Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Sérgio Fernando de Vasconcellos Chaves, Julgado em: 18-07-2019) (g.n.)

No mesmo sentido, os nossos precedentes:

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – REITERADO DESCUMPRIMENTO DE DECISÕES JUDICIAIS – ATO ATENTATÓRIO À DIGNIDADE DA JUSTIÇA CONFIGURADO – MULTA – APLICAÇÃO DEVIDA – MANUTENÇÃO – RECURSO NÃO PROVIDO.
Pratica ato atentatório à dignidade da Justiça a parte que descumpre diversas vezes a decisão judicial e, com isso, cria obstáculos à sua efetivação, o que impõe a aplicação de multa (art. 77, IV e §2o, do CPC)
.”
(N.U 1019842-34.2021.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/02/2022, Publicado no DJE 21/02/2022) (g.n.)

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/05/2023